Tribunal: STF
Processo: RE 357313
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO ALIMENTAR. JUROS DE
MORA. NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF.
O Plenário
desta Corte, no julgamento do RE 298.616, Relator Min. Gilmar
Mendes, reafirmou orientação de que não cabem juros moratórios em
execução de crédito de natureza alimentar, no período compreendido
entre a expedição do precatório e seu efetivo pagamento, na forma do
 art. 100, § 1°, da Carta Magna (redação anterior à EC
30/2000).
Agravo regimental desprovido.